Tribunal: TJPA
Processo: 0805201-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805201-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. QUESTÃO MERECE SER ESCLARECIDA A LUZ DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando dúvidas acerca da contratação e, consequentemente não estando patente a probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida ação de anulação com pedido da repetição do indébito e da indenização do moral com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0800214-64.2024.8.14.0029) que tramita na Vara Única de Maracanã, ajuizada por BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA, ora recorrente, em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão indeferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“Compulsando os autos atentamente, verifica-se apenas a juntada de um extrato bancário (Id. 111452987) expedido em 05 de março de 2024, no qual não constam as informações sobre o número de contrato e nem seu início.

Nesse diapasão, não se pode extrair da narrativa da peça inaugural a quanto tempo os empréstimos consignados em seu benefício previdenciário eram realizados, o que acarreta na impossibilidade deste juízo de constatar a necessidade da urgência ao deferimento da medida pleiteada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que as provas trazidas nos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do autor, bem como, quanto ao perigo de dano, a situação da parte requerente pode aguardar o encerramento do processo sem implicar constrangimento e prejuízos de ordem econômica e moral irreversíveis posteriormente
, consoante fundamentação ao norte.”

No recurso, alegou ter apresentado declaração de fraude na pactuação do contrato impugnado e que deu origem aos descontos mensais indevidos sobre os proventos da aposentadoria do agravante. Sustenta que essa declaração enseja presunção de veracidade, ainda mais por se tratar de um idoso de mais de 80 anos, que jamais pactuaria descontos sobre seus rendimentos. Alega ter esgotado a esfera administrativa, pois enviou notificação extrajudicial ao Banco denunciando a fraude e requerendo o contrato, mas não obteve resposta.

Sob tais argumentos postulou concessão de tutela antecipada recursal para determinar ao agravado que suspenda os descontos mensais referente ao contrato denominado "pagamento de cobrança 0000130 e "Bradesco Vida e Previdência", sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00.

Em decisão ID 18870248, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de empréstimo consignado questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado. Existindo dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/07/2024